Tribunal: TJDFT
Processo: 0767171-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, no cumprimento de sentença, julgou improcedente pedido de homologação de acordo extrajudicial para adequar a regulamentação de visitas de criança, extinguiu execução de astreintes por desinteresse do exequente e condenou ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar acordo extrajudicial que altera título executivo judicial sobre regulamentação de visitas; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando houve acordo no curso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regulamentação de visitas não se submete à coisa julgada material, mas eventual alteração deve ocorrer por meio de ação própria, com dilação probatória, intervenção do Ministério Público e acompanhamento psicossocial, em observância ao melhor interesse da criança.
4. O título executivo judicial que trata de direito de convivência familiar não é disponível, pois envolve direito indisponível da criança, protegido pelo art. 227 da CF e pelo art. 3o e 6o do ECA.
5. O acordo apresentado transfere à criança a responsabilidade pela decisão sobre visitas, abalando o seu desenvolvimento psicológico, razão pela qual não pode ser homologado.
6. Quanto aos honorários, o CPC (art. 85, §1o) prevê sua incidência no cumprimento de sentença, resistido ou não. Como houve sucumbência integral do apelante, é devida a condenação, majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ. Honorários majorados para R$ 1.200,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração de título executivo judicial que regulamenta visitas deve ocorrer por meio de ação própria, com intervenção do Ministério Público e prova adequada, em respeito ao melhor interesse da criança. 2. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência."